Tribunal: TJES
Processo: 0020590-35.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020590-35.2016.8.08.0035;

APELANTE:

JOSÉ GERALDO POTKUL SOARES;

APELADO:

CAIXA CONSÓRCIOS S.A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS;

RELATOR:

DESEMB. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBERTURA DE SEGURO HABITACIONAL
. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. BENEFICIADO SOMENTE O TITULAR DA APÓLICE. RECURSO DESPROVIDO.

I)
Em se tratando das questões probatórias de fácil comprovação, não há que se falar em hipossuficiência técnica ou probatória, e tampouco em inversão do ônus da prova, posto que os contratos juntados aos autos são suficientes para elucidar a presente controvérsia. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

II)
A
nalisando o pacto firmado entre as partes, é possível extrair que a falecida esposa do Apelante não figurou como consorciada/cotista, haja vista que a apólice de seguro somente consta como beneficiado o Apelado e inexiste cláusula que estenda o direito à
de cujus
, devendo ser observado o princípio do
pacta sunt servanda
.

III)
Por mais que a esposa do Apelante tenha figurado no contrato de compra e venda do imóvel, trata-se de situação que não se confunde com o contrato de consórcio firmado para obter crédito para arcar com os custos do bem.

IV)
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0020590-35.2016.8.08.0035
,
na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do apelo e negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
5
de setembro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020590-35.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE GERALDO POTKUL SOARES
APELADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020590-35.2016.8.08.0035;

APELANTE:

JOSÉ GERALDO POTKUL SOARES;

APELADO:

CAIXA CONSÓRCIOS S.A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
JOSÉ GERALDO POTKUL SOARES
, no intuito de reformar a sentença (fls. 151/154), na qual o MM. Magistrado
a quo
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, haja vista ter verificado que somente o Apelante figurou como contratante do consórcio, não havendo qualquer participação da esposa falecida na avença em questão.

Às fls. 160/164, o Apelante pleiteia a reforma da sentença, alegando, para tanto que: (i) houve cerceamento de defesa, visto que o autor é hipossuficiente, cabendo a parte Apelada juntar os documentos necessários aos autos; (ii) não há nos autos prova de que somente o Recorrente figurava como titular do consórcio e, por fim; (iii) que seja a recorrida condenada a arcar com os valores do seguro desde a data do ajuizamento da demanda.

A Apelada, em suas contrarrazões (fls. 170/305), sustenta pela manutenção da sentença vergastada.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 16 de agosto de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020590-35.2016.8.08.0035;

APELANTE:

JOSÉ GERALDO POTKUL SOARES;

APELADO:

CAIXA CONSÓRCIOS S.A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, afirma a parte Apelante que houve cerceamento de defesa, posto que por ser hipossuficiente, caberia ao Apelado juntar aos autos documentos necessários para elucidar o tema.

Sem razão a parte recorrente. Explico.

Em se tratando das questões probatórias de fácil comprovação, não há que se falar em hipossuficiência técnica ou probatória, e quanto menos em inversão do ônus da prova, posto que os contratos juntados aos autos se revelam suficientes para elucidar a presente controvérsia.

Ilustrando:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLEITO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DIANTE DE SUPOSTO DIREITO AO ALONGAMENTO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. Se o pretenso direito ao alongamento de dívida ainda se encontra sob discussão judicial, não há que se falar em extinção da execução do título, mas, sim, em mera suspensão do feito executivo. A alegação do devedor no sentido de que o título objeto da ação de execução é inexigível, diante de seu direito subjetivo ao alongamento da dívida de crédito rural, é tese suficiente para assegurar a concessão de efeito suspensivo aos embargos, haja vista tratar-se de matéria afeta aos pressupostos processuais de admissibilidade da ação de execução, situação que precede o próprio mérito da execução.
Se as questões probatórias levantadas pela parte se mostram de fácil comprovação, não há que se falar em hipossuficiência técnica e/ou probatória e, por conseguinte, em inversão do ônus da prova.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.231720-0/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/04/2022, publicação da súmula em 08/04/2022)

Ademais, embora a presente ação esteja amparada sob o Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não é automática, visto que constitui medida de caráter excepcional, somente devendo ser aplicada quando constatada que a parte não possui meios de produzir provas necessárias para demonstrar o seu direito.

Neste sentido este eg. Tribunal:

EMENTA. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PROMISSÁRIOS COMPRADORES. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DO IMÓVEL. SINAL. VALOR DADO A TÍTULO DE ARRAS CONFIRMATÓRIAS. INÍCIO DE PAGAMENTO. ALUGUEIS PELO USO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. DESPESAS CONDOMINIAIS, ENERGIA ELÉTRICA, TAXAS E IMPOSTOS. OBRIGAÇÃO DOS PROMISSÁRIOS COMPRADORES PELO USO DO IMÓVEL. CLAÚSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM PERDAS E DANOS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 2. Cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, identificar as provas necessárias ao julgamento da causa, devendo o mesmo, na condição de destinatário final da prova, aferir a relevância e pertinência de sua produção, diante dos fatos controvertidos, conforme o disposto no art. 370, do CPC/15. Precedente do c. STJ. 3.
A inversão do ônus da prova tem que se dar a partir de critérios seguros a respeito da impossibilidade ou dificuldade concreta de o consumidor produzir prova das suas alegações.
4. É ônus do devedor obter, guardar e apresentar recibo de pagamento dos seus débitos, conforme o teor do art. 319 e art. 320, do CC, de modo que cumpria aos recorrentes provar o cumprimento da obrigação, diante da narrativa da recorrida quanto ao inadimplemento dos mesmos .[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 021160086456, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 24/06/2022).

Neste sentido, não se tratando de meio probatório que impossibilite ou dificulte a parte de provar suas alegações, rejeito a preliminar suscitada de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020590-35.2016.8.08.0035;

APELANTE: JOSÉ GERALDO POTKUL SOARES;

APELADO: CAIXA CONSÓRCIOS S.A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS;

RELATOR: DESEMB. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Apelação Cível
interposta por
JOSÉ GERALDO POTKUL SOARES
, no intuito de reformar a sentença (fls. 151/154), na qual o MM. Magistrado
a quo
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, haja vista ter verificado que somente o Apelante figurou como contratante do consórcio, não havendo qualquer participação da esposa falecida na avença em questão.

Às fls. 160/164, o Apelante pleiteia a reforma da sentença, alegando, para tanto que: (i) houve cerceamento de defesa, visto que o autor é hipossuficiente, cabendo a parte Apelada juntar os documentos necessários aos autos; (ii) não há nos autos prova de que somente o Recorrente figurava como titular do consórcio e, por fim; (iii) que seja a recorrida condenada a arcar com os valores do seguro desde a data do ajuizamento da demanda.

Rejeitada a questão preliminar suscitada e preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, passo a apreciar o mérito do recurso interposto.

Primeiramente, observa-se que o Apelante narrou em sua exordial, na presente “Ação Declaratória de Cobertura de Seguro Habitacional”, que ele e sua esposa (Sandra Barbosa) firmaram escritura de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária, onde consta, na cláusula 44 inciso II, seguro habitacional de cobertura por morte e invalidez total e permanente.

Ato contínuo, afirmou o recorrente que no dia 06 de Janeiro de 2016, sua esposa veio a falecer (certidão de óbito fl. 46), e que em razão disto, faz jus à cobertura do seguro para quitar as demais parcelas do contrato de alienação fiduciária, consoante disposição da cláusula 48 do pacto.

Ao pleitear a cobertura securitária para quitação do saldo devedor no dia 09/03/2016, a empresa Apelada teria informado não ser possível o pagamento, visto que o consorciado segurado é apenas o titular da cota, não abrangendo assim, a
de cujus
.

Pois bem.

Em seu arrazoado recursal, alega a parte Apelante que não há nos autos prova de que somente o Apelado figurava como titular do consórcio e que cabe a parte recorrida arcar com os valores do seguro desde a data do ajuizamento da demanda.

Contudo, sem razão o recorrente.

Isto porque a parte Apelante junta aos autos (fl. 79) proposta de consórcio nº 00000306678, onde consta como titular o Sr. José Geraldo Potkul Soares, não fazendo menção sobre eventual contemplação da sua esposa falecida.

Ademais a Apólice de seguros (fls. 90/100v), na cláusula 1ª, item “j” informa o seguinte:

Segurado: pessoa Física sobre a qual se procederá a avaliação do risco e o estabelecerá o risco;

Destarte, na cláusula 4ª da Apólice de seguros consta expressamente que o objeto do seguro é a pessoa física consorciada e os bens imóveis dados à administradora em alienação fiduciária para garantia do cumprimento das obrigações, senão vejamos:

CLÁUSULA 4ª – OBJETO DO SEGURO

Constituem objeto deste seguro as pessoas físicas consorciadas e os bens imóveis dados à administradora em alienação fiduciária para garantia do cumprimento das obrigações dos consorciados.

Neste sentido, analisando o pacto firmado entre as partes, é possível extrair que a falecida esposa do Apelante não figurou como consorciada/cotista, haja vista que a apólice de seguro somente consta como beneficiado o Apelado e inexiste cláusula que estende o direito à
de cujus
. Entender o contrário seria estender um direito não previsto no contrato, ferindo o princípio do
pacto sunt servanda
.

Por fim, cabe destacar que, por mais que a esposa do Apelante tenha figurado no contrato de compra e venda do imóvel, trata-se de situação que não se confunde com o contrato de consórcio firmado para obter crédito para arcar com os custos do bem, não havendo que se falar que a recorrida deve ser condenada a arcar com os valores do seguro desde a data do ajuizamento da demanda.

Diante do exposto, CONHEÇO da Apelação interposta e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença proferida pela magistrada
a quo
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários em desfavor do Apelante do percentual de 10% (dez por cento) fixado pelo magistrado
a quo
, para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da cobrança, diante do benefício da justiça gratuita concedido ao Recorrente no Juízo de origem.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020590-35.2016.8.08.0035;

APELANTE:

JOSÉ GERALDO POTKUL SOARES;

APELADO:

CAIXA CONSÓRCIOS S.A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS;

RELATOR:

DESEMB. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBERTURA DE SEGURO HABITACIONAL
. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. BENEFICIADO SOMENTE O TITULAR DA APÓLICE. RECURSO DESPROVIDO.

I)
Em se tratando das questões probatórias de fácil comprovação, não há que se falar em hipossuficiência técnica ou probatória, e tampouco em inversão do ônus da prova, posto que os contratos juntados aos autos são suficientes para elucidar a presente controvérsia. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

II)
A
nalisando o pacto firmado entre as partes, é possível extrair que a falecida esposa do Apelante não figurou como consorciada/cotista, haja vista que a apólice de seguro somente consta como beneficiado o Apelado e inexiste cláusula que estenda o direito à
de cujus
, devendo ser observado o princípio do
pacta sunt servanda
.

III)
Por mais que a esposa do Apelante tenha figurado no contrato de compra e venda do imóvel, trata-se de situação que não se confunde com o contrato de consórcio firmado para obter crédito para arcar com os custos do bem.

IV)
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0020590-35.2016.8.08.0035
,
na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do apelo e negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de de .

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.